Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602673-34.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0602673-34.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 13/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por IDAIR APARECIDA DO
PRADO, CPF: 613.620.349-91, candidata ao cargo de Deputado Federal pelo Partido Republicano
Brasileiro - PRB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 IDAIR APARECIDA DO PRADO DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
IDAIR APARECIDA DO PRADO (REQUERENTE)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
70257
66
10/03/2020 10:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.903
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602673-34.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 IDAIR APARECIDA DO PRADO DEPUTADO FEDERAL
- OAB/PR77995
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA
REQUERENTE: IDAIR APARECIDA DO PRADO
- OAB/PR77995
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA –ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA – DEPUTADO FEDERAL – CANDIDATA NÃO ELEITA – LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 – INEXISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADES REMANESCENTES – CONTAS JULGADAS
APROVADAS.
1.Não havendo irregularidades de qualquer natureza, que tivessem se
mantido, após o relatório final conclusivo, o caso é o de se acompanhar os
parecer técnico e ministerial, e julgar aprovadas as contas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/02/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR:

Num. 7025766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/03/2020 10:23:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031010225916900000006635642
Número do documento: 20031010225916900000006635642

RELATÓRIO
1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada porIDAIR APARECIDA DO
PRADOrelativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de Deputada Federal pelo
partido PRB – Partido Republicano Brasileiro e não foi eleita (ID 274111).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 450266 e 715866).
3.Inicialmente, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou relatório
apontando diligências a serem atendidas pela requerente (ID 3465616), que apresentou
prestação de contas retificadora (ID 3646766 e ss.).
4.Remetidos os autos ao Setor de análise técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,
apresentou parecer conclusivo pela aprovação das contas(ID 5451016), em virtude
da não superveniência de qualquer irregularidade.
5.Intimada, a prestadora pugnou pela continuidade do trâmite, com parecer do Ministério
Público Eleitoral, e posterior aprovação das contas (ID 5562366).
6.A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pelaaprovação das contas,nos termos
do artigo 77, inciso I, da Resolução TSE (ID 5628516).
É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
IDAIR APARECIDA DO PRADO,relativa às eleições gerais de 2018, cuja competência
originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e regida pela Lei nº9.504/97,

regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº23.553/2017. Obteve 277
votos.
2.Inicialmente, verifica-se que a apresentação tempestiva das contas parciais, em 13.09.2018 e
finais, em 30.10.2018. Portanto, atendidos os prazos legais dispostos no §4º, do artigo 50
e
[1]
artigo 52
, ambos da Resolução TSE nº23.553/2017. A prestação de contas retificadora, após
[2]
diligência, foi apresentada em 11.06.2019 (item 1.1 do parecer técnico).
3.Segundo o órgão de análise técnica deste Tribunal, os recursos utilizados na campanha
totalizaram R$6.131,05, sendo:
Doações financeiras de recursos do Fundo Partidário no valor de R$5.000,00, com as
despesas correspondentes demonstradas por documento, lançadas na prestação de
contas e movimentadas através de conta corrente específica.
Não há doações financeiras efetuadas a título de outros recursos.
Há doação de valor estimável em dinheiro, de R$1.131,05.
Num. 7025766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/03/2020 10:23:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031010225916900000006635642
Número do documento: 20031010225916900000006635642

4.Adentrando na análise das contas prestadas, o parecer técnico conclusivo final não apontou
qualquer irregularidade remanescente.
5.Inexistindo quaisquer irregularidades nas contas, após o relatório final conclusivo, o caso é o
de aprovação.
6.ISTO POSTO,diante da argumentação acima expendida e com fundamento no artigo 30 da
Lei nº9.504/97 c/c o artigo 77, inciso II, da Resolução TSE nº23.553/2017, acompanho os
pareceres do Setor Técnico e Ministerial, voto no sentido de julgar APROVADAS as
contas apresentadas por IDAIR APARECIDA DO PRADO,referente às eleições de
2018, em que concorreu ao cargo de Deputada Federal e não foi eleita.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602673-34.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: IDAIR APARECIDA DO PRADO -
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO KREDENS SILVA - PR77995.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em
exercício. Ausência justificada do Desembargador Vitor Roberto Silva. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.02.2020.
Num. 7025766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/03/2020 10:23:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031010225916900000006635642
Número do documento: 20031010225916900000006635642